Tribunal: TJMT
Processo: 1012691-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012691-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), WLADEMIR PRETELI DE SOUZA - CPF: 424.548.241-91 (APELADO), ALESSANDRA BRAOIOS VIOLIN SILVA - CPF: 157.914.828-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS
–
GOLPE DE
PHISHING

–

FRAUDE MEDIANTE
ENCAMINHAMENTO DE LINK FALSO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ
–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO –

REPARAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida
.

O
valor
arbitrado
na primeira instância deve ser mantido quando
fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada pr
ocedente para cancelar as cobranças
realizadas em 18-3-2024 e condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da c
ondenação.

O apelante alega
a ausência de ato ilícito, tendo em vista que
os fatos ocorreram devido à
falta de cuidado do apelado ao acessar link duvidoso.

Subsidiariamente pede a redução da
indenização por danos morais.

Nas Contrarrazões (Id
247524175
),
o apelado
ressalta
que
o apelante é responsável em assegurar o cliente contra
fraudes e lhe dar o suporte necessário.

Sustenta que
“
não foi fornecido senhas, cartões e nenhum outro documento para o terceiro, e sim apenas um click em um link dizendo que era do mercado livre para corrigir um anúncio o banco foi falho em aceitar um pagamento via link criado pelo fraudador”.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor alega na inicial da demanda
que
em
18-3-2024

recebeu ligação telefônica
de representante do Mercado
Livre
para informar que seu anúncio
para a venda de um caminhão estava incorreto
, e precisava ser retificado.

Acrescenta que
o atendente lhe encaminhou um link
e ao clicar percebeu que havia caído em um golpe de estelionato.

Afirma que foram realizados 4 pix nos valores de R$855,97; R$4.101,31; R$699,99 e R$500,00 em nome de Pay2free Soluções em Sistema, CNPJ: 44.478.318/0001-58, Banco Semear S.A.

Aduz que ao e
ntrar em contato com
o réu
pedindo o estorn
o, só foi devolvido a quantia de R$500,00.

Por
outro lado, o apelante argui a ausência de ato ilícito, tendo em vista que os fatos ocorreram devido à falta de cuidado do apelado ao acessar link duvidoso.

Subsidiariamente pede a redução da indenização por danos morais.

O feito foi julgado
procedente nos seguintes termos:

“(...).
No caso dos autos,não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços, já que, por meio de
agente
que se dizia credenciado ao réu, o autor foi induzido
à
inserir seus dados no link caracterizado como da empresa ré, sob a alegação de que se tratava de correção no seu anúncio de venda, quando, em verdade, cuidava-se de acesso a conta para realização depixe transferências de valores, com obtenção de vantagem indevida aos fraudadores.

Causa estranheza no caso específico dos autos, é que após a ligação recebida pelo autor como sendo do réu,
o mesmo
já recebeu o link e, em sequência, foram realizadas as transações bancárias.

Assim, embora se trate de procedimento passível de questionamento, o fato de a transação estar sendo concretizada utilizando-se número de telefone do réu, com funcionário igualmente identificado como sendo do mesmo, faz com que o contratante não tenha qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento que estava sendo levado a efeito.

Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância
”
.

A Súmula 479 do STJ enuncia que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Importante frisar que o ap
elante é
uma solução de pagamento do Mercado Livre
que funciona como plataforma de pagamento
regulado pelo Banco Central
. Dessa forma,
assume responsabilidades típicas de serviços financeiros
e
se apresenta perante o consumidor como u
ma instituição similar a um banco digital.

Por conseguinte, responde objetivamente pelo dano causado em razão da fraude praticada (art. 14 do CDC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETPLACE. Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente o pedido da autora de ser indenizada pelos valores que foram dela desviados de sua conta digital mediante fraude. Mercado Livre e Mercado Pago. Pretensão das rés de reforma do julgado. Impossibilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento. Responsabilidade objetiva da plataforma de serviços digitais, que não aprimorou suficientemente seus sistemas para evitar invasões e subtração de valores depositados. Possibilidade de reconhecimento da vulnerabilidade da usuária do sistema, mesmo em relação interempresarial. Consumidora por equiparação. Mitigação da teoria finalista. Precedente no C. STJ
( REsp
n. 1.195.642/RJ). Mérito. Intermediação de compra e venda de produtos na plataforma digital.
Fraude praticada por terceiro, com utilização dos dados de acesso à conta. Subtração de numerário. Falha na prestação do serviço configurada. Ausência de suporte técnico adequado ao cliente. Mercado Pago que funciona como se instituição bancária fosse. Responsabilidade objetiva das apelantes, que devem responder pelo prejuízo experimentado pela apelada.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10002871820238260073 Avaré, Data de Julgamento: 10/11/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023
. Sem grifos no original
)
.

No caso,
os extratos bancários

demonstram que as operações contestadas foram todas efetuadas em
18-
3
-202
4
, em um curto período
, num total de R$
6.157,27
.

Das demais movimentações constantes no extrato e na fatura do autor, verifica-se com clareza que não é seu perfil fazer transações financeiras de valor elevado, sobretudo em curto espaço de tempo.

Assim,
fica
evidenciado
que o apelado foi
vítima
de
um
golpe de
phishing
,
uma técnica
empregada
por terceiros para enganar usuários
da
internet
, por meio
de

fraude
s
eletrônica
s

com o objetivo

de
obter informações confidenciais.

Em virtude do risco da atividade que exerce, as instituições financeiras
têm
a obrigação de adotar mecanismos contra
atos
ilegais
que possam lesar os clientes e, quando necessário, providenciar o bloqueio automático da conta, o que não foi observado pelo réu.

Diante disso, é evidente a ilicitude da sua conduta e, consequentemente, a necessidade de ser declarada a ilegitimidade das transações realizadas, bem como o dever de reparar o prejuízo causado ao autor (artigos 186 e 927 do Código Civil).

O dano moral tem de ser arbitrado em montante que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso,
o valor fixado na primeira instância
em R$10.000,00,
está
em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO
INFUNDADA

PRELIMINAR

REJEITADA
–TRANSAÇÕES
PELO

INTERNET
BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC
”.(AP 1031759-58.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 20-3-2024).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - TRANSAÇÕES PELOINTERNET BANKING– FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO
–

RECURSO
DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
.

É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida
”. (Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em 1o-3-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários advocatícios, pois já
arbitrados no máximo permitido por lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024